Tribunal: STJ
Processo: 0803918-88.2024.8.20.5600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164878 - RN(2026/0033201-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JOSE JOHNATAN OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE FURTO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
VII, DO CPP.
ART. 386,
IN DUBIO PRO

. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ÓBICE DA
.
REO
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, “a”, do
RISTJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao entender que o
acolhimento da pretensão acusatória demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental interposto pelo
Ministério Público, é possível superar o óbice da
para permitir o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento de recurso especial que busca o restabelecimento de condenação por
tentativa de furto qualificado, afastando absolvição fundada no
VII, do Código
art. 386,
de Processo Penal e no princípio do
, sem que isso implique reexame
in dubio pro reo
do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça estadual, após detida análise da prova produzida, concluiu
pela insuficiência do acervo probatório para sustentar a condenação, registrando que a
única circunstância fática comprovada e incontroversa é o fato de o recorrido estar
deitado atrás de um veículo, nas proximidades do imóvel onde ocorrera a tentativa de
furto, elemento que, isoladamente, não se mostra idôneo para comprovar a
responsabilidade penal.
4. A Corte de origem consignou que os depoimentos dos policiais e do representante
da empresa vitimada, bem como a ausência das imagens do sistema de segurança e a
Documento eletrônico VDA56962372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 25a85c5f-e846-4720-96b1-bcce4895592b

impossibilidade de identificação segura dos supostos envolvidos, compõem um cenário
probatório nebuloso e inconsistente, impondo a absolvição com base no
VII,
art. 386,
do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. O Tribunal de Justiça também afastou a possibilidade de utilização da condição de
pessoa em situação de rua do recorrido, de sua vida pregressa (condenações
anteriores) ou da existência de mandado de prisão em aberto como fundamento para a
condenação, sob pena de violação ao princípio da culpabilidade e de indevida adoção
de um Direito Penal do Autor.
6. A pretensão do agravante, ao sustentar que o contexto fático já delineado no
acórdão seria suficiente para restabelecer a condenação, demanda, em verdade, a
revisão da valoração e da suficiência das provas feita pelo Tribunal de origem, o que
implica reexame do conjunto fático-probatório, providência obstada pela Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A absolvição penal fundada na existência de dúvida razoável quanto à autoria ou à
materialidade do delito, com aplicação do
VII, do Código de Processo Penal e
art. 386,
do princípio do
, não pode ser afastada em recurso especial quando o
in dubio pro reo
acolhimento da pretensão acusatória exigir reexame do conjunto fático-probatório, em
razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 4o, I e IV,
II;
art. 155,
c/c art. 14,
Código de Processo Penal,
VII; Código de Processo Civil,
III;
art. 386,
art. 932,
Regimento Interno do STJ,
XVIII, “a”;
.
art. 34,
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.029.771/CE
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
10/3/2026,
17/3/2026;
AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 3.080.581/CE
julgado em
DJEN de
3/3/2026,
10/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/05/2026
20/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56962372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 25a85c5f-e846-4720-96b1-bcce4895592b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164878 - RN(2026/0033201-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JOSE JOHNATAN OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE FURTO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
VII, DO CPP.
ART. 386,
IN DUBIO PRO

. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ÓBICE DA
.
REO
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, “a”, do
RISTJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao entender que o
acolhimento da pretensão acusatória demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental interposto pelo
Ministério Público, é possível superar o óbice da
para permitir o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento de recurso especial que busca o restabelecimento de condenação por
tentativa de furto qualificado, afastando absolvição fundada no
VII, do Código
art. 386,
de Processo Penal e no princípio do
, sem que isso implique reexame
in dubio pro reo
do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça estadual, após detida análise da prova produzida, concluiu
pela insuficiência do acervo probatório para sustentar a condenação, registrando que a
Documento eletrônico VDA56442582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: 70c0a3bc-ca0b-4e33-922e-44a34313de00

única circunstância fática comprovada e incontroversa é o fato de o recorrido estar
deitado atrás de um veículo, nas proximidades do imóvel onde ocorrera a tentativa de
furto, elemento que, isoladamente, não se mostra idôneo para comprovar a
responsabilidade penal.
4. A Corte de origem consignou que os depoimentos dos policiais e do representante
da empresa vitimada, bem como a ausência das imagens do sistema de segurança e a
impossibilidade de identificação segura dos supostos envolvidos, compõem um cenário
probatório nebuloso e inconsistente, impondo a absolvição com base no
VII,
art. 386,
do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. O Tribunal de Justiça também afastou a possibilidade de utilização da condição de
pessoa em situação de rua do recorrido, de sua vida pregressa (condenações
anteriores) ou da existência de mandado de prisão em aberto como fundamento para a
condenação, sob pena de violação ao princípio da culpabilidade e de indevida adoção
de um Direito Penal do Autor.
6. A pretensão do agravante, ao sustentar que o contexto fático já delineado no
acórdão seria suficiente para restabelecer a condenação, demanda, em verdade, a
revisão da valoração e da suficiência das provas feita pelo Tribunal de origem, o que
implica reexame do conjunto fático-probatório, providência obstada pela Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A absolvição penal fundada na existência de dúvida razoável quanto à autoria ou à
materialidade do delito, com aplicação do
VII, do Código de Processo Penal e
art. 386,
do princípio do
, não pode ser afastada em recurso especial quando o
in dubio pro reo
acolhimento da pretensão acusatória exigir reexame do conjunto fático-probatório, em
razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 4o, I e IV,
II;
art. 155,
c/c art. 14,
Código de Processo Penal,
VII; Código de Processo Civil,
III;
art. 386,
art. 932,
Regimento Interno do STJ,
XVIII, “a”;
.
art. 34,
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.029.771/CE
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
10/3/2026,
17/3/2026;
AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 3.080.581/CE
julgado em
DJEN de
3/3/2026,
10/3/2026.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56442582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: 70c0a3bc-ca0b-4e33-922e-44a34313de00

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão monocrática de minha lavra
(fls.
), em que conheci do agravo para, com fundamento nos arts. 932, III, do
390/398
CPC, e 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ,
não conhecer do recurso especial, por entender que o deferimento do pleito
demandaria necessário revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
No presente regimental (fls.
), o agravante pretende a superação do
403/414
óbice sumular supradito, sustentando, em síntese, que a prática da infração pode ser
confirmada considerando-se unicamente o contexto já delineado no acórdão e na
sentença.
Requer, não havendo retratação, seja o agravo regimental submetido ao
julgamento colegiado, fins de posterior conhecimento e provimento do recurso especial.
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Quanto ao mérito, todavia, revela-se forçosa a manutenção da decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Acerca da controvérsia, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE absolveu o recorrente quanto à imputação do crime do art. 155,
§ 4o, I e IV
II, do Código Penal, nos seguintes termos do voto do relator
c/c art. 14,
(grifos nossos):
"Não restam dúvidas de que há indícios da
participação do réu na tentativa de furto qualificado.
Poderia ele, em tese, estar prestando apoio ao indivíduo
que estava dentro do imóvel, na medida em que se
encontrava próximo ao local, atrás de um veículo quando
os policiais chegaram.
Entretanto, esse é o único fato provado e
incontroverso com relação ao apelante (se encontrar
deitado atrás de um veículo próximo ao imóvel objeto
da tentativa de furto). Malgrado se consubstancie em
indício, não é suficiente para a demonstrar a
responsabilidade criminal do apelante nos fatos
narrados na exordial.
Isso porque, apesar de terem chegado ao local
logo após o chamado do segurança da empresa vítima,
os dois policiais ouvidos em juízo não visualizaram o
acusado dentro o imóvel, apenas deitado próximo a
um veículo.
O policial Aloísio Oliveira dos Santos Júnior
assinalou que o vigilante apontou o recorrente como
Documento eletrônico VDA56442582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: 70c0a3bc-ca0b-4e33-922e-44a34313de00

sendo um dos envolvidos na prática delitiva,
entretanto, o terceiro não foi ouvido para corroborar
sua versão.
O representante da empresa vítima aduziu que
pelas câmeras externas era possível visualizar duas
pessoas chegando juntos e estudando as proximidades
antes de adentrar no imóvel. Contudo, não afirmou que o
recorrente seria uma das duas pessoas vistas nas
imagens, sendo certo que referidas imagens não
vieram aos autos para serem minimamente sindicadas
pelas partes e pelo juízo.
Ressalte-se que as imagens do sistema de
segurança seriam elementos probatórios de extrema
relevância no caso em análise, eis que poderiam aclarar
não apenas a presença do acusado na cena delitiva, mas
toda a movimentação ocorrida antes dos fatos.
Como bem destacado pela defesa técnica, "impera
apontar que a filmagem poderia ter sido juntada aos autos,
bastando que fosse oficiada a empresa de segurança
privada 'NTS Segurança' para que a fornecesse, o que não
fora realizado".
E mais. A testemunha Raul Queiroz de Freitas
(fiscal de segurança) ponderou em juízo que teve acesso
às imagens externas do imóvel, mas devido ao horário e à
pouca visibilidade, não conseguiu identificar detalhes
precisos dos envolvidos, ratificando a aridez da prova
produzida durante a instrução.
Todo esse cenário nebuloso e inconsistente
obsta a manutenção do édito condenatório, devendo
ser ponderado que a condição de ''morador de rua", a
vida pregressa (condenações penais anteriores)
a
e/ou
existência de mandado de prisão em aberto em
desfavor do recorrente, a toda evidência, não podem
servir de elementos para a configuração do delito em
questão, sob pena de violação ao princípio da
culpabilidade
de se admitir a punição de
e/ou
indivíduos em função de suas condições pessoais
(antecedentes, estilo de vida etc) - Direito Penal do Autor.
Nessa ordem de considerações, resta encravada
dúvida acerca do fato de o recorrente ter, efetivamente,
participado do delito narrado na denúncia (in dúbio pro
reo), motivo pelo qual urge a reforma da sentença
condenatória com base no
VII, do CPP."
art. 386,
(fl. 279)

Infere-se do excerto acima que o Tribunal de origem, em detida análise da
prova carreada, entendeu por impositiva a absolvição do réu, uma vez que a única
circunstância fática comprovada e incontroversa nos autos limita-se ao fato de se
encontrar deitado atrás de um veículo, nas proximidades do imóvel alvo da tentativa de
furto. Embora tal conjuntura possa se consubstanciar em mero indício, revelou-se
insuficiente para alicerçar um decreto condenatório ou demonstrar a responsabilidade
criminal do recorrido quanto aos fatos narrados na exordial.
Documento eletrônico VDA56442582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: 70c0a3bc-ca0b-4e33-922e-44a34313de00

Ademais, ressaltou-se que os depoimentos prestados pelos agentes policiais e
pelo representante da empresa vitimada não possuem o condão de lastrear a
acusação, por consubstanciaram, ao sentir da Corte local, um "cenário nebuloso e
inconsistente".
Ficou ainda asseverado que a condição de pessoa em situação de rua do
recorrido, seu histórico criminal ou a existência de mandado de prisão em aberto não
podem ser admitidos como elementos de convicção para a configuração do delito, sob
pena de violação ao princípio da culpabilidade.
De fato, constatada a deficiência do arcabouço probatório, a adoção de
conclusão diversa demandaria necessário revolvimento fático-probatório, vedado
conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, citam-se
precedentes (grifos nossos):
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
217-A
DO
CP.
ABSOLVIÇÃO
COM
FUNDAMENTO
NO

VII,
DO
CPP.

ART.
386,
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
RELATOS
CONTROVERTIDOS DA VÍTIMA. INSEGURANÇA NA
NARRATIVA DOS FATOS. TESTEMUNHOS INDIRETOS
SEM CORROBORAÇÃO SUBSTANCIAL. IN DUBIO PRO
REO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA
CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério
Público estadual contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, manejado com o objetivo de reformar acórdão do
Tribunal de Justiça local que, reconhecendo dúvida
razoável quanto à materialidade e à autoria do delito,
absolveu o acusado com fundamento no
VII, do
art. 386,
Código de Processo Penal, à luz do princípio do in dubio
pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se,
diante de acórdão absolutório fundado na existência de
dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria do
delito, é possível, em recurso especial, revisar a conclusão
das instâncias ordinárias quanto à suficiência do conjunto
probatório para restabelecer a condenação; e (ii) saber se,
no caso concreto, a pretensão acusatória configura mera
pretensão de reexame de provas, atraindo a incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça do Estado examinou
detidamente
o
conjunto
probatório,
reconhecendo
inconsistências relevantes nas declarações da vítima,
prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, bem
como a natureza indireta dos depoimentos das
testemunhas de acusação, concluindo pela existência de
dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria do
Documento eletrônico VDA56442582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: 70c0a3bc-ca0b-4e33-922e-44a34313de00

delito e, por conseguinte, pela absolvição com fundamento
no
VII, do Código de Processo Penal e no
art. 386,
princípio do in dubio pro reo.
4. A tese recursal da acusação, ao sustentar que o
acervo probatório seria suficiente para embasar o
restabelecimento da condenação, confronta a conclusão
do Tribunal de origem, segundo a qual a própria vítima
demonstrou incerteza quanto à ocorrência do episódio
descrito na denúncia, afirmando que parte do que sabe
decorre de relatos feitos por sua mãe e de sonhos
relacionados ao suposto acontecimento.
5.
É
ônus
da
acusação
demonstrar
a
responsabilidade penal do réu para além de dúvida
razoável. No entanto, no caso concreto, a acusação não
logrou superar tal patamar probatório, uma vez que não
apresentou explicação probatória para as alterações
verificadas nas declarações da vítima ao longo da
instrução.
6. Os testemunhos indiretos possuem aptidão para
atuar como elementos de corroboração quando convergem
com o relato da vítima, não podendo, por si sós, suprir
fragilidades ou inconsistências presentes em sua narrativa.
Assim, quando as declarações da vítima apresentam
oscilações ou incertezas relevantes, como reconhecido
pelo Tribunal de origem, os depoimentos indiretos,
baseados em relatos de terceiros, não se mostram
suficientes para afastar a dúvida razoável acerca da
ocorrência dos fatos narrados na denúncia.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que, reconhecida pelas
instâncias ordinárias a existência de dúvida razoável
quanto à autoria ou à materialidade delitiva, o
afastamento
da
absolvição
para
restabelecer
condenação esbarra no óbice da
, não
Súmula 7/STJ
sendo possível, sob o rótulo de revaloração jurídica,
reabrir a análise do acervo probatório.
8. A menção a dispositivos de lei federal, bem como
a exposição da interpretação jurídica que o recorrente
reputa correta, como se estivesse a elaborar um recurso
de apelação, não é suficiente para a transposição dos
óbices, pois o Superior Tribunal de Justiça não atua como
instância recursal ordinária ou corte revisora de fatos. O
recurso especial é excepcional, de fundamentação
vinculada, com forma e conteúdo próprios, que se destina
a atribuir a adequada interpretação e uniformização da lei
federal, e não ao rejulgamento da causa, à moda de
recurso ordinário ou de apelação, sob pena de se tornar
uma terceira instância recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A absolvição fundada na existência de dúvida
razoável quanto à materialidade e à autoria do delito,
com aplicação do
VII, do Código de Processo
art. 386,
Penal e do princípio do in dubio pro reo, não pode ser
afastada em recurso especial, por demandar reexame
do
conjunto
fático-probatório,
vedado
pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56442582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: 70c0a3bc-ca0b-4e33-922e-44a34313de00

2. Configura pretensão de simples reexame de
prova, insuscetível de apreciação em recurso especial, o
pedido acusatório de restabelecimento de condenação
fundado em alegada suficiência das declarações da vítima
e de provas indiretas já avaliadas pelas instâncias
ordinárias.
3.
Depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos, somados às declarações
inconsistentes da vítima, resultam em conjunto probatório
insuficiente para fundamentar decreto condenatório,
impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
VII;
art. 386,
.
Súmula 7/STJ
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
AREsp 2.306.341/MG
Turma, j. 17.12.2024, DJe 26.12.2024.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.029.771/CE
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026,
DJEN de
)
17/3/2026.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO
NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério
Público estadual contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso
especial, com fundamento no
-E, V, do Regimento
art. 21
Interno do STJ, em razão do óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
2. O recorrido foi condenado, em primeiro grau, pela
prática dos crimes previstos no
o, § 2o, da
art. 2
e no
do Código Penal, tendo o
Lei n. 12.850/2012
art. 180
Tribunal de origem, em apelação, absolvido-o do crime de
organização criminosa e mantido a condenação por
receptação, bem como ajustado penas de corréus por
roubo majorado.
3. No recurso especial, o Ministério Público alegou
violação aos arts. 2o, caput e § 2o, da
,
Lei n. 12.850/2013
155 e 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando
a existência de associação de quatro indivíduos com
estrutura ordenada e divisão de tarefas voltada à prática
reiterada de infrações penais, a desconsideração do
conjunto probatório tido como incontroverso e a indevida
aplicação do in dubio pro reo, requerendo o restabelecimento da condenação por organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se,
em agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de recurso especial do Ministério Público, é
possível restabelecer a condenação do recorrido pelo
crime de organização criminosa, quando as instâncias
ordinárias absolveram o acusado por ausência de provas
seguras acerca da materialidade e da autoria delitiva, sem
que isso implique reexame do conjunto fático-probatório
vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56442582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: 70c0a3bc-ca0b-4e33-922e-44a34313de00

5. A instância recursal ordinária, mais próxima dos
fatos, absolveu o recorrido do crime de organização
criminosa por ausência de provas seguras da materialidade e da autoria, reconhecendo não
demonstrada a destinação estável da união de agentes à
prática de diversos crimes, o que atrai a aplicação do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
6. A pretensão do Ministério Público, no sentido de
restabelecer a condenação com fundamento em suposta
presença dos requisitos do
o da
e
art. 2
Lei n. 12.850/2013
em alegada desconsideração do conjunto probatório,
demanda a revaloração da prova produzida e, em verdade,
o reexame do acervo fático-probatório delineado pelas
instâncias ordinárias.
7. O recurso especial não se presta a rediscutir
a conclusão das instâncias ordinárias sobre a
insuficiência de provas para a condenação, por força
do óbice da
, que impede o reexame
Súmula n. 7/STJ
dos
elementos
fático-probatórios,
notadamente
quando se pretende afastar absolvição fundada no in
dubio pro reo.
8. À vista do enquadramento jurídico adotado pela
instância ordinária e da limitação cognitiva do recurso
especial, não se mostra possível acolher a pretensão
acusatória de condenação do recorrido pelo crime de
organização criminosa, impondo-se a manutenção da
decisão que obstou o seguimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido, mantida a decisão que obstou o conhecimento do
recurso especial e preservada a absolvição do recorrido
pelo crime de organização criminosa.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode,
em recurso especial interposto pelo Ministério Público,
restabelecer condenação por organização criminosa
afastada pelas instâncias ordinárias por insuficiência de
provas, quando o acolhimento da pretensão acusatória
demandar reexame do conjunto fático-probatório, em razão
do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
,
Lei n. 12.850/2012
o, § 2o;
art. 2
,
o, caput e § 2o; CPP, arts.
Lei n. 12.850/2013 art. 2
155 e 386, VII; RISTJ,
-E, V;
;
art. 21
Súmula n. 7/STJ
.
Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
REsp 1.828.490/MG
Sexta Turma, j. 11.12.2023; STJ,
, Rel.
REsp 2.059.298/SP
Min.
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 14.04.2025.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.080.581/CE
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026,
DJEN de
)
10/3/2026.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56442582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: 70c0a3bc-ca0b-4e33-922e-44a34313de00

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.164.878 / RN
Número Registro: 2026/0033201-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08039188820248205600 8039188820248205600
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JOSE JOHNATAN OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JOSE JOHNATAN OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: 0bdb66f2-014b-4a13-8493-baebe8c3e0df

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: 0bdb66f2-014b-4a13-8493-baebe8c3e0df